Tribunal: STF
Processo: RE 73355
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-15
Data de publicação: 1973-10-15

Ementa:
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DE INDICIADOS EM CRIME FALIMENTAR.
CONCEITO DE SUA FUNDAMENTAÇÃO.
II - ENCONTRANDO-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO,
SATISFAZENDO OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO PR. PENAL, C/C O
ART. 193 DA LEI DE FALÊNCIA, NULA NÃO MERECE CONSIDERADA.
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A
ORDEM DE HABEAS-CORPUS.